Tribunal: TJDFT
Processo: 0713184-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. MODIFICAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão agravada que indeferiu o pedido de desconto da pensão alimentícia diretamente em folha de pagamento, sob o fundamento de que os alimentos foram requeridos e fixados em percentual do salário-mínimo e depositados em conta bancária da genitora.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a alteração da forma de pagamento da pensão alimentícia, originalmente fixada em percentual do salário-mínimo, para desconto em folha de pagamento, mediante simples petição nos autos, sem modificação do valor estabelecido judicialmente.
III – Razões de decidir
3. É possível a alteração da forma de pagamento da pensão alimentícia, desde que não implique modificação do valor fixado na sentença, especialmente quando visa assegurar a efetividade da prestação alimentar.
4. Assim, cabível o desconto em folha de pagamento quando o alimentante possui vínculo empregatício formal, pois confere maior regularidade e segurança ao cumprimento da obrigação, alinhando-se ao princípio do melhor interesse da criança.
5. No caso, a pretensão veiculada por petição simples, sem ajuizamento de ação autônoma, mostra-se legítima e suficiente, inexistindo prejuízo para as partes, haja vista a preservação do valor fixado.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: É possível a alteração da forma de pagamento da pensão alimentícia fixada judicialmente, mediante simples petição, desde que não haja alteração do valor estabelecido, pois o desconto em folha de pagamento é medida que garante maior efetividade ao cumprimento da obrigação alimentar, em atenção ao princípio do melhor interesse da criança.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1615670, 0700118-08.2020.8.07.0019, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/09/2022, publicado no DJe: 20/09/2022.; TJDFT, Acórdão 1930201, 0713220-40.2023.8.07.0004, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 21/10/2024.